Tribunal: STJ
Processo: 0027838-23.2007.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891286 - SP(2025/0102166-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP226723
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa ao
do CPC, não demonstração de violação ao
art. 1.022
art. 85,
§ 2o, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração de
divergência e de cotejo analítico, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de ação monitória e versa sobre a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais e alegada
material no acórdão recorrido.
omissão/erro
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários no percentual mínimo
de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem elevou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da
causa, registrando a coincidência com o proveito econômico; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e erro material à luz do
II e III, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se houve violação ao
§ 2o, do CPC quanto à base de cálculo dos
art. 85,
honorários; (iii) saber se o
do CPC autoriza o prequestionamento
art. 1.025
implícito; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela
alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a matéria e
fixou, de modo fundamentado, a base de cálculo dos honorários; aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência da impugnação específica.
7. A revisão da adequação entre valor atualizado da causa e proveito econômico
demanda reexame fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA54043068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 557bc9e4-9187-4c5b-a329-403b8b6d729c

STJ; o acórdão está em consonância com a orientação desta Corte.
8. O
do CPC não foi violado: os embargos foram rejeitados por
art. 1.025
inexistência de vício e a matéria foi devidamente apreciada, afastando o
prequestionamento implícito pretendido.
9. Não há dissídio demonstrado: o acórdão harmoniza-se com a jurisprudência do
STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ; o óbice da Súmula n. 7 do STJ também
prejudica o exame pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a
Tese de julgamento
impugnação não enfrenta fundamento autônomo do acórdão recorrido. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da correlação entre base de cálculo e
proveito econômico e prejudicar o dissídio. 3. O
do CPC não autoriza
art. 1.025
prequestionamento implícito quando os embargos são rejeitados sem vício
integrativo. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 1.022, II, III, 85, § 2o, 1.025, 1.030, V;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.159.019/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 557bc9e4-9187-4c5b-a329-403b8b6d729c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891286 - SP (2025/0102166-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP226723
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa ao
do CPC, não demonstração de violação ao
§
art. 1.022
art. 85,
2o, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração de
divergência e de cotejo analítico, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia decorre de ação monitória e versa sobre a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais e alegada omissão/erro material no acórdão recorrido.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários no percentual mínimo
de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem elevou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da
causa, registrando a coincidência com o proveito econômico; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e erro material à luz do
II e III, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se houve violação ao
§ 2o, do CPC quanto à base de cálculo dos
art. 85,
honorários; (iii) saber se o
do CPC autoriza o prequestionamento
art. 1.025
implícito; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea
c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a matéria e fixou,
de modo fundamentado, a base de cálculo dos honorários; aplica-se, por analogia, a
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

Súmula n. 284 do STF diante da deficiência da impugnação específica.
7. A revisão da adequação entre valor atualizado da causa e proveito econômico
demanda reexame fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
o acórdão está em consonância com a orientação desta Corte.
8. O
do CPC não foi violado: os embargos foram rejeitados por
art. 1.025
inexistência de vício e a matéria foi devidamente apreciada, afastando o
prequestionamento implícito pretendido.
9. Não há dissídio demonstrado: o acórdão harmoniza-se com a jurisprudência do
STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ; o óbice da Súmula n. 7 do STJ também
prejudica o exame pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a
Tese de julgamento
impugnação não enfrenta fundamento autônomo do acórdão recorrido. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da correlação entre base de cálculo e
proveito econômico e prejudicar o dissídio. 3. O
do CPC não autoriza
art. 1.025
prequestionamento implícito quando os embargos são rejeitados sem vício
integrativo. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 1.022, II, III, 85, § 2o, 1.025, 1.030, V;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.159.019/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO ROBERTO
DOS SANTOS JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, por
art. 1.022
não ter sido demonstrada a violação do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial, por não ter sido realizado o cotejo analítico, e com base no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil (fls. 792-795). Alega o agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugna
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, incide a Súmula n.
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

182 do STJ, há inovação recursal quanto à base de cálculo dos honorários, incide a
Súmula n. 7 do STJ por pretender reexame fático-probatório, há fundamentação
deficiente à luz da Súmula n. 284 do STF, o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ, e requer o não
conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (fls. 805-832).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 732):
AÇÃO
MONITÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. Recurso interposto pelo advogado Paulo Roberto, que representou
em juízo o corréu Juan Cristobal, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida após
incidente de falsidade e realização de perícia grafotécnica. Honorários advocatícios
fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. Pretensão de elevação.
Admissibilidade, a considerar todos os parâmetros do § 2o do
do CPC. Elevação
art. 85
dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme
circunstância do caso concreto. Sentença parcialmente reformada.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
760):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão/contradição. Inocorrência de
qualquer vício. Acórdão que elevou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa, deixando expressa a coincidência com o proveito econômico obtido. Índice
de correção monetária a ser adotado fixado pela sentença. Inadmissibilidade de
atribuição de efeitos infringentes. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, III, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão da
apelação permaneceu omisso quanto à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, mesmo após os embargos de declaração, e houve erro material ao
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

afirmar equivalência entre o valor atualizado da causa e o proveito econômico, visto
que os índices de correção monetária adotados são distintos;
b) 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque o dispositivo estabelece
ordem de gradação para a base de cálculo dos honorários, devendo incidir sobre o
proveito econômico quando mensurável, e na ação monitória julgada improcedente
em relação ao litisconsorte o proveito econômico corresponde ao débito extinto;
c) 1025, do Código de Processo Civil, visto que houve prequestionamento
implícito decorrente da oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que os honorários devem
incidir sobre o valor atualizado da causa divergiu do entendimento de que, sendo
mensurável, a base de cálculo deve ser o proveito econômico, invocando como
paradigma o
e o
Requer o provimento
REsp n. 1.997.607/DF
REsp n. 1.746.072/PR.
do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de fixar os honorários
sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido; subsidiariamente, requer o
conhecimento e provimento para reconhecer a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
saneamento da omissão e correção do erro material.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há inovação recursal quanto
à base de cálculo dos honorários, incide a Súmula n. 7 do STJ por demandar reexame
de fatos e provas, incide a Súmula n. 284 do STF por fundamentação deficiente, não
se demonstra a divergência jurisprudencial exigida pela alínea c do
da
art. 105
Constituição Federal, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte, e requer o não conhecimento do recurso
especial ou, eventualmente, o seu desprovimento (fls. 768-791).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
II e III, do CPC
art. 1.022,
O
incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao
art. 1.022,
julgador o dever de sanar omissões ou erros materiais, quando apontados de forma
específica pela parte. O agravante sustenta que o acórdão recorrido permaneceu
omisso quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, além de conter erro
material ao equiparar o valor atualizado da causa ao proveito econômico obtido,
ainda que os índices de correção monetária aplicáveis fossem distintos.
Todavia, verifico que a Corte de origem apreciou suficientemente a
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do voto condutor do
acórdão (fls. 733-735):
“O recurso deve ser parcialmente provido. Os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser arbitrados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, consoante dispõe
expressamente o
§ 2o, caput, do NCPC. Para tanto, deve ser ponderado: (i) o
art. 85,
grau de zelo profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a
importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço. Sobre o grau de zelo profissional, o advogado se manifestou em todos
os incidentes e atos processuais de forma objetiva e dentro dos prazos processuais, não
dando causa a atrasos indevidos no trâmite processual, nem se valeu de manifestações
infundadas ou se apoiou em entendimentos superados. Esclareceu que o escritório do
subscritor fica localizado em Comarca diversa da do juízo que tramitou o processo e
que quase a totalidade do trâmite processual ocorreu em autos físicos, obrigando-lhe à
diversas viagens à Comarca de Campinas. Tratando-se de cobrança do valor histórico
de R$ 42.327,11 e considerando que a ação judicial foi ajuizada em maio de 2007, tem-
se, de fato, causa de relevante valor econômico, o que reflete sobre a responsabilidade
do advogado. Por fim, é certo que o trabalho realizado e o tempo exigido para o
serviço também refletem significantemente na fixação dos honorários advocatícios, eis
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

que, além da ação ter sido ajuizada no longínquo ano de 2007, também foi necessária a
realização de perícia grafotécnica para apurar falsidade de assinatura, o que exigiu do
advogado grande quantidade de manifestações, deslocamento entre Comarcas, análise
documental ao longo de mais de dezesseis anos. Portanto, considerando os parâmetros
acima delineados em atendimento ao disposto no § 2o do
do CPC, é certo que
art. 85
os honorários devem ser fixados acima do mínimo legal de 10%, a fim de remunerar
condignamente o advogado pelo zeloso trabalho realizado ao longo de vários anos.
Pondera-se aqui que o valor histórico de R$ 42.327,11 será atualizado pela Tabela
Prática deste Tribunal, cujo valor atualizado atingirá a cifra aproximada de R$
110.000,00. De outro lado, a despeito de todo o trabalho e tempo exigidos na sua
realização, a causa é de baixa complexidade e não exigiu estudo e/ou discussões
complexas, resolvendo-se em favor do corréu Juan com a identificação da falsidade de
assinatura por meio de perícia grafotécnica. Logo, não se vislumbra hipótese de
fixação dos honorários no percentual máximo. Portanto, ponderando-se todas as
circunstâncias acima, entende-se que a fixação dos honorários advocatícios em 15%
sobre o valor atualizado da causa atende satisfatoriamente ao disposto no
§ 2o,
art. 85,
do CPC e remunera condignamente o advogado pelo zeloso trabalho realizado. Diante
do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para elevar os honorários
advocatícios devidos ao advogado Apelante Paulo Roberto para 15% sobre o valor
atualizado da causa, equivalente ao proveito econômico obtido em favor do seu cliente
Juan Cristobal, nos termos do
§ 2o, do CPC.”
art. 85,

Pelo consignado acima, observo que o acórdão recorrido adotou
fundamentação autônoma suficiente para afastar a tese recursal, ao consignar
expressamente que os honorários advocatícios foram fixados em observância aos
critérios legais do
§ 2o, do CPC, reconhecendo o valor atualizado da causa
art. 85,
como parâmetro do proveito econômico obtido. Tal fundamento — autônomo e
bastante à manutenção do julgado — não foi devidamente impugnado pelo
recorrente, que se limitou a alegar omissão e erro material sem enfrentar a ratio
utilizada pelo Tribunal de origem.
decidendi
Assim, subsiste fundamento não atacado apto, por si só, a manter a
conclusão do acórdão recorrido, o que atrai, por analogia, a incidência do óbice
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

previsto na Súmula n. 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nos aclaratórios, mais uma vez, o tribunal de origem consignou como
parâmetro e suficiente para a base de cálculo dos honorários o valor atualizado da
causa, salientando que nas razões de apelação o ora recorrente em momento algum
teceu comentário sobre critérios de atualização monetária a serem agregados à
estimativa de proveito econômico (fls. 762-764):
“Na espécie, verifica-se que os argumentos deduzidos nas razões de apelação
foram bastante genéricos, limitando-se a alegar genericamente que o valor da causa
não poderia ser utilizado como base de cálculo, sem qualquer motivação a respeito de
tal alegação. Em nenhum momento o Agravante suscitou a decisão de fls. 690 dos
autos principais, em que acolhido embargos da Autora Vibra energia opostos contra a
sentença. No mais, o Agravante se insurgiu contra a fixação dos honorários no
percentual mínimo. Inclusive, o pedido recursal foi deduzido nos seguintes termos:
“Presentes todos os majorantes dos parâmetros legais, requeremos a fixação dos
honorários no grau máximo, ou que pelo menos seja feita a devida fundamentação”.
Quer dizer, os argumentos do Embargante foram focados essencialmente na majoração
dos honorários advocatícios, e não na alteração da base de cálculo, que no caso
concreto, na visão deste Tribunal, há coincidência entre o valor da causa e o proveito
econômico obtido, eis que reconhecida a ilegitimidade passiva do cliente do
Embargante, o Réu Juan Cristobal. Em sua apelação, o Embargante não deduziu uma
única linha sequer sobre os critérios de correção monetária, nem mencionou a decisão
de fls. 690 dos autos principais, que determinou que o índice de correção monetária a
ser adotado é o índice contratual (IGPM), e não a Tabela Prática deste Tribunal. O
Embargante, na sua apelação, não trouxe qualquer esclarecimento sobre a questão,
nem especificou o impacto financeiro na utilização de um ou outro índice. O v.
acórdão embargado, na ausência de qualquer aprofundamento sobre a questão nas
razões de apelação, determinou a majoração dos honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, enfatizando a coincidência com o proveito
econômico obtido. Obviamente, na ausência de indicação dos critérios de atualização
monetária no v. acórdão embargado, prepondera os critérios fixados na r. sentença,
razão pela qual não há que se falar de omissão, pois expresso no acórdão que o valor
da causa coincide com o proveito econômico, assim considerados os critérios de
atualização monetária determinados na sentença. Não configurada, portanto, qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso
de rejeição dos embargos de declaração.”
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

Embora não tenha havido reconhecimento expresso pelo Tribunal de
origem quanto à inovação recursal, é possível inferir do teor do acórdão que os
embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir matéria não
suscitada oportunamente nas razões de apelação, especialmente quanto aos critérios
de atualização monetária aplicáveis à base de cálculo dos honorários.
Observo que o recorrente, a pretexto de sanar omissão e corrigir erro
material, introduziu questão nova, buscando alterar o conteúdo substancial do
julgado. Tal conduta contextualiza indevida ampliação do objeto recursal e tentativa
de conferir efeitos modificativos aos aclaratórios, em desconformidade com a função
integrativa prevista no
do CPC e com o princípio da preclusão
.
art. 1.022
pro judicato
Desse modo, a rejeição dos embargos de declaração ocorreu no contexto
do afastamento de efeito infringente, não subsistindo qualquer omissão após a
referida decisão. O Tribunal de origem expressamente consignou que o acórdão
embargado examinou de forma exaustiva a controvérsia, rejeitando os aclaratórios
por inexistirem vícios a sanar e por se tratar de mera tentativa de rediscussão de
matéria já apreciada.
II – Violação do
§ 2o, do CPC
art. 85,
O § 2o do
do CPC estabelece critérios objetivos para fixação dos
art. 85
honorários advocatícios, em ordem de preferência, sobre o valor da condenação, o
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa. O agravante alega que, ao determinar a base de cálculo sobre o
valor da causa, o Tribunal de origem violou a gradação legal, uma vez que o proveito
econômico seria determinável, correspondente ao débito extinto em favor do corréu
cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida.
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

Entretanto, o acórdão recorrido esclareceu que a majoração para 15%
observou os parâmetros legais e considerou a complexidade da causa, o trabalho
desempenhado e o resultado obtido, entendendo que, no caso concreto, o valor
atualizado da causa reflete adequadamente o proveito econômico. O reexame da
correlação entre base de cálculo, proveito econômico e valor da causa exigiria
incursão sobre fatos e circunstâncias do processo, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a
Além disso, o acórdão recorrido se encontra
Súmula n. 7/STJ.
em sintonia com a jurisprudência desta Cortes de Justiça.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO EQUIVALENTE
AO VALOR DA CAUSA. REVISÃO.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que, na extinção da execução por procedência dos embargos do devedor, os
honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico
obtido pelo executado, o qual, corresponde ao valor da dívida cobrada.
2. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal originário acerca da extensão
do proveito econômico obtido com a extinção da execução esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a
incidência do óbice imposto pela
impede a apreciação da divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.159.019/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
16/10/2024.

III – Violação do
do CPC
art. 1.025
O
do CPC dispõe que se considera incluído no acórdão, para fins
art. 1.025
de prequestionamento, o tema suscitado em embargos de declaração, ainda que
rejeitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida. O agravante invoca
o dispositivo para afirmar que houve prequestionamento implícito dos arts. 1.022 e
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

85, § 2o, sustentando que o Tribunal deveria ter reconhecido a omissão e corrigido o
erro material.
Contudo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos,
afirmou expressamente a inexistência de omissão e de erro material, tendo apreciado
todos os pontos relevantes da controvérsia. Assim, não há falar em
prequestionamento implícito de matéria não decidida. A pretensão do recorrente
busca apenas rediscutir matéria fática e interpretativa, o que esbarra na
Ainda, não restou demonstrada violação direta ao
pois
Súmula n. 7/STJ.
art. 1.025,
o dispositivo não confere efeito automático de conhecimento quando ausente o
efetivo enfrentamento da tese jurídica no acórdão recorrido.
IV – Dissídio Jurisprudencial
Do cotejo fático-analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados, constata-se a inexistência de dissídio jurisprudencial apto a ensejar o
processamento do recurso especial. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao majorar
os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observou rigorosamente os critérios previstos no
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo
exigido para a execução do trabalho.
Reconheceu, ainda, que o valor atualizado da causa coincidia com o
proveito econômico obtido pelo advogado recorrente, em razão do reconhecimento
da ilegitimidade passiva de seu cliente após a realização de perícia grafotécnica, de
modo que a base de cálculo utilizada se coaduna com o critério legal objetivo.
Em idêntica linha, o precedente paradigma do REsp no 1.746.072/PR,
julgado pela Segunda Seção, firmou entendimento no sentido de que o
§ 2o,
art. 85,
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

do CPC estabelece regra geral e obrigatória para a fixação dos honorários, devendo-
se observar uma ordem de vocação decrescente: o valor da condenação, o proveito
econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
O § 8o, por sua vez, tem caráter subsidiário, sendo aplicável apenas nas
hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o
valor da causa muito baixo. No referido julgamento, a Corte Superior assentou que,
inexistindo tais circunstâncias, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o proveito econômico obtido, afastando-se o juízo equitativo.
O mesmo raciocínio foi reafirmado no
no qual a
REsp no 1.997.607/DF,
Terceira Turma, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reiterou a obrigatoriedade
da aplicação dos parâmetros objetivos do § 2o do
do CPC, reconhecendo
art. 85
como adequada a fixação dos honorários com base no proveito econômico ou no
valor atualizado da causa, afastando novamente o juízo de equidade.
Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se integralmente com a
jurisprudência consolidada do STJ. Tanto o Tribunal paulista quanto os paradigmas
invocados aplicaram o mesmo dispositivo legal e idêntica
: a
ratio decidendi
utilização da regra geral do § 2o do
com base de cálculo no proveito
art. 85,
econômico ou no valor atualizado da causa, e a inaplicabilidade do § 8o, por ausência
de circunstâncias excepcionais.
Diante dessa conformidade material e jurídica, é forçoso reconhecer que
não há dissenso interpretativo entre os julgados, o que impõe o afastamento do
alegado dissídio jurisprudencial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52141430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:10
Código de Controle do Documento: fe4da005-9423-453b-8e1f-ee95ae487654

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.891.286 / SP
Número Registro: 2025/0102166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278382320078260114 114012007027838 278382320078260114 278382320078260114114012007027838
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP226723
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADO : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:59
Código de Controle do Documento: b8d4c268-6960-47c5-844c-23ed7cf03ae4

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:59
Código de Controle do Documento: b8d4c268-6960-47c5-844c-23ed7cf03ae4